Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736198-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata de agravo de instrumento interposto por AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA em face das decisões interlocutórias (ids 75591992 e 75591990), proferida nos autos da Recuperação Judicial no 0729417-71.2022.8.07.0015, que indeferiu o pedido de reserva de crédito trabalhista no valor de R$ 90.716,99, determinando o levantamento integral dos valores depositados em favor da recuperanda. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que possui crédito trabalhista líquido e certo, reconhecido por sentença transitada em julgado no processo no 0100850-89.2018.5.01.0483, em trâmite no Juízo da 3a Vara do Trabalho de Macaé/RJ, sendo frustrada a possibilidade de recebimento naqueles autos em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa agravada. Aduz que, embora tenha havido decisão judicial com força de ofício determinando a reserva do seu crédito, a sentença proferida pelo juízo a quo que homologou a desistência da recuperação judicial originária, extinguindo-a sem resolução do mérito, foi omissa quanto à definição da destinação dos valores depositados em conta judicial. Alega que a decisão agravada autorizou o levantamento dos valores em favor do advogado da recuperanda sem exigir a apresentação de contrato de prestação de serviços advocatícios, contrariando o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, e ignorando a informação de óbito do único sócio da empresa outorgante da procuração. Enfatiza que o crédito trabalhista possui natureza alimentar e precedência legal sobre outros créditos, conforme previsto no art. 186 do CTN e art. 908 do CPC, sendo verossímil o risco de liquidação da empresa agravada e de não recebimento do crédito perseguido desde 2018. Ressalta que o levantamento dos valores sem observância da ordem de preferência legal configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, sendo imprescindível a suspensão da decisão agravada até que se esclareça a destinação dos valores e se assegure o cumprimento da decisão trabalhista. Pleiteia a concessão de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento dos valores pela agravada, até que se defina a destinação do crédito trabalhista reconhecido. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para, reformando a decisão agravada, acolher o pedido de reserva e transferência do valor de R$ 90.716,99 ao processo trabalhista no 0100850-89.2018.5.01.0483, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Macaé/RJ. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça já concedida ao recorrente nos autos do AGI 0737927-50.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira mínima da admissibilidade, em razão da coisa julgada e da ilegitimidade. Com efeito, verifica-se que, em 24/01/2025, foi proferida pelo juízo a quo sentença de homologação da desistência da recuperação judicial originária, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII (id 75592001). Por sua vez, o ora agravante opôs embargos de declaração, sob alegação de omissão quanto a reserva do crédito de R$ 90.716,99 objeto do presente recurso, o qual não foi conhecido, bem como foi consignado que sequer existia nos autos valores suficientes para assegurar tal montante (id 75591999). Contra tal decisum não foi interposta apelação, razão pela qual o título judicial foi fulminado pela preclusão máxima da coisa julgada em 24/05/2025. Desse modo, como consequência lógico da extinção da recuperação judicial sem resolução do mérito, em regra, eventuais valores existentes devem ser liberados em favor da parte autora, já que é vedado ao juízo a quo retê-los para satisfação de credores, mormente porque não existe mais quadro de credores, tampouco, por óbvio, qualquer discussão acerca de créditos privilegiados. Exatamente por isso que a desistência do pedido recuperacional deve necessariamente ser precedida de deliberação pela Assembleia Geral de Credores, conforme dispõe o art. 35, inciso I, "d", c/c o art. 52, § 4o, da Lei 11.101/2005, o que foi observado na origem. Destaca-se ainda, diversamente do sustentado pelo recorrente, que o valor remanescente de R$ 13.621,91 depositado nos autos originários foi liberado, por meio da decisão ora agravada, em favor da recuperanda e não do advogado dela (id 75591990), não havendo que se falar também em debate acerca da preferência legal e tampouco, evidentemente, da destinação que a recuperanda almeja dar. Em verdade, denota-se que pretende o recorrente uma indevida penhora nos rostos dos autos por via oblíqua, a pretexto de prosseguir com uma reserva de crédito de recuperação judicial que não mais subsiste. Nesse diapasão, deve o agravante perseguir a satisfação do seu alegado crédito pela via própria nos autos da respectiva ação trabalhista, razão pela qual, nesse momento processual, sequer carece de legitimidade recursal. Portanto, seja pela coisa julgada, seja pela ilegitimidade, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao Juízo de origem. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora